Tribunal: TJSP
Processo: 1002771-95.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão fundada em prova documental consistente na aprovação de orçamentos por seguradora para a execução de reparos em veículo de segurado. Acolhimento. Insurgência da ré. Irregularidades da prova documental, em parte ilegível, supridas em tempo oportuno, sem prejuízo concreto para o contraditório. Adequação da via processual eleita inafastável. Necessária compreensão

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão fundada em prova documental consistente na aprovação de orçamentos por seguradora para a execução de reparos em veículo de segurado. Acolhimento. Insurgência da ré. Irregularidades da prova documental, em parte ilegível, supridas em tempo oportuno, sem prejuízo concreto para o contraditório. Adequação da via processual eleita inafastável. Necessária compreensão funcionalizada do conceito de prova documental com o escopo prático da ação monitória, escorado na possibilidade de aceleração da prestação jurisdicional, em contexto de crédito documental marcado pela plausibilidade preponderante, com a abertura de contraditório eventual e diferido. Resistência da ré à pretensão da autora fundada em conduta contraditória a encerrar exercício inadmissível de posição jurídica. Aprovado o orçamento por preposto da ré, não lhe era dado, após a execução dos serviços, sob alegação de superfaturamento, buscar impor unilateralmente novas condições para a contraprestação devida. Descabida invocação da exceção de contrato não cumprido. Encargos moratórios acertadamente fixados. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002771-95.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ZAPTH
COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002771-95.2017.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002771-95.2017.8.26.0564
Apelante: Azul Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Zapth Comércio e Serviços Automotivos Ltda - Epp
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 7701
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão fundada em
prova documental consistente na aprovação de orçamentos
por seguradora para a execução de reparos em veículo de
segurado. Acolhimento. Insurgência da ré. Irregularidades
da prova documental, em parte ilegível, supridas em tempo
oportuno, sem prejuízo concreto para o contraditório.
Adequação da via processual eleita inafastável. Necessária
compreensão funcionalizada do conceito de prova
documental com o escopo prático da ação monitória,
escorado na possibilidade de aceleração da prestação
jurisdicional, em contexto de crédito documental marcado
pela plausibilidade preponderante, com a abertura de
contraditório eventual e diferido. Resistência da ré à
pretensão da autora fundada em conduta contraditória a
encerrar exercício inadmissível de posição jurídica.
Aprovado o orçamento por preposto da ré, não lhe era
dado, após a execução dos serviços, sob alegação de
superfaturamento, buscar impor unilateralmente novas
condições para a contraprestação devida. Descabida
invocação da exceção de contrato não cumprido. Encargos
moratórios acertadamente fixados. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 218/221, de relatório
adotado, julgou procedente a pretensão monitória deduzida por
ZAPTH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. EPP em
face de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com a
constituição de título judicial da obrigação da ré a pagar à autora a
importância de R$ 9.367,35, com os acréscimos de correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002771-95.2017.8.26.0564 -Voto no
3
monetária desde a emissão da nota fiscal subjacente ao crédito
perseguido, além de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação,
sem prejuízo da imputação dos ônus sucumbenciais, verba
honorária arbitrada em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré (fls. 223/245), batendo-
se pela extinção do feito sem resolução de mérito, porquanto ilegível
a prova documental carreada aos autos com a inicial, aludindo à
intempestiva e seletiva regularização, sem abranger todos os
documentos respectivos, e em detrimento do contraditório em seu
devido tempo. Aduz da inadequação da via processual eleita,
referindo tratar-se de crédito não decorrente de obrigação contratual,
anotada a recusa da autora em apresentar as notas de aquisição das
peças automotivas empregadas no veículo segurado, tornando lícita
a retenção do pagamento levada a efeito. Sendo necessária dilação
probatória com vistas à apuração de responsabilidades emerge a
inadequação da via processual eleita. No mérito, por sua vez, aponta
o abuso incorrido pela autora, mercê dos excessos de cobrança
detectados, a importar superfaturamento de peças. Invoca a recusa
de apresentação das notas fiscais a despeito do compromisso
assumido junto ao segurado a título de exceção de contrato não
cumprido. Alude aos descontos obtidos pela autora na aquisição das
peças, como evidência do superfaturamento incorrido, pretendendo,
em caráter subsidiário, o afastamento da mora, porquanto não
emitida pela autora a nota fiscal devida. Tece considerações sobre o
mutualismo que rege as relações securitárias e o enriquecimento
sem causa almejado pela autora, cuja chancela pelo d. juízo a quo
refuta. Invoca julgados em favor das teses sustentadas, pugnando
pela reforma do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002771-95.2017.8.26.0564 -Voto no
4

O
recurso
foi
regularmente
processado
e
respondido (fls. 254/275), tendo a apelante manifestado oposição ao
julgamento virtual (fls. 279).
É o relatório.
A insurgência recursal não comporta provimento.
Da extinção foi feito sem resolução do mérito não
se há cogitar.
Salta aos olhos o inaceitável apego da apelante a
injustificado formalismo processual, na contramão das diretrizes do
máximo aproveitamento dos atos processuais e primazia do
julgamento de mérito.
Tanto mais porque, com a juntada, ainda que
parcial, dos documentos até então ilegíveis, na manifestação de
impugnação aos embargos (fls. 177/186), o vício foi sanado, sem
qualquer prejuízo para a apelante, nem de longe demonstrado, uma
vez preservado o contraditório (fls. 187 e 190/202).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002771-95.2017.8.26.0564 -Voto no
5
Se é fato que o documento de fls. 30/31 não foi
juntado na oportunidade da regularização do vício apontado, não
menos certo é que se trata de documento emitido pela própria
apelante, de seu inafastável conhecimento, sem qualquer prejuízo
pois, tanto mais porque desnecessário ao seguro equacionamento do
litígio, conforme ponderou o d. juízo a quo, aspecto sobre o qual
serão tecidas considerações mais aprofundadas a seguir.
Sob outro vértice, o interesse de agir da apelada,
visto sob a ótica da adequação da via processual eleita, revela-se
manifesto nas circunstâncias, haja vista o arcabouço documental
trazido aos autos já com a exordial, malgrado em parte ilegível, a
conferir, no contexto da narrativa fática posta à apreciação, a
plausibilidade preponderante do crédito afirmado, documentalmente
suportado. É dizer, plenamente adequada à persecução de crédito
documentado a ação monitória em contexto de prova documental da
qual se possa razoavelmente extrair a existência do crédito afirmado.
Há se ter presente que o legislador não definiu o
conceito de prova escrita exigível para suportar a ação monitória,
extraído essencialmente da doutrina e jurisprudência. Pauta-se, o
conceito referido, segundo a melhor exegese1, em mero juízo de
probabilidade, funcionalmente sintonizado ao escopo prático da ação
monitória, de acelerar e facilitar o acesso do credor à formação de
título executivo judicial, em contexto de crédito aparente,
documentalmente evidenciado.
1 Confira-se “Código de Processo Civil Comentado”, Marinoni Arenhart Mitidiero, Ed. RT., 4a ed.,
p. 833, em aprofundada análise a propósito da necessária compreensão do conceito de prova
escrita sintonizada com a razão desta modalidade de tutela jurisdicional diferenciada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002771-95.2017.8.26.0564 -Voto no
6
Sob essa ótica, valendo-se o devedor do contraditório
eventual e diferido que lhe é assegurado, mercê da oposição dos
embargos, como se deu na espécie, o processo assume o
procedimento comum, com toda a sua inerente amplitude cognitiva,
como se deu na espécie, repita-se, sem qualquer prejuízo concreto
para a apelante. Daí porque não se revelam minimamente
convincentes os argumentos esgrimidos no sentido de lograr a
extinção anômala do feito, absolutamente injustificada nas circunstâncias.
Veja-se que no caso em apreço, sequer se controverte
a relação jurídica base entre as partes estabelecida, residindo a
irresignação da apelante, em síntese, à alegação de suposto excesso
de cobrança, em decorrência de superfaturamento das peças
utilizadas pela apelada nos reparos levados a efeito em veículo
segurado.
De fato, como bem fez ver o d. juízo a quo, resumindo
o teor da exordial, a apelada exerce atividade comercial de reparação
de veículos mediante remuneração por parte do consumidor ou pela
Companhia Seguradora, quando esta reconhecer a responsabilidade
do segurado pelo sinistro. No exercício de tal mister, recepcionou o
veículo Volkswagen/Fox 1.0, placa EDU 2718, segurado pela
apelante, e efetuou os devidos reparos mediante prévia autorização.
Referiu a apelada que, após a recepção do veículo e elaboração de
laudo de vistoria pela apelante, por meio de seu sistema de
orçamentos, os reparos foram autorizados em 21.11.2016. Sucede
que, iniciada a execução dos serviços, apurou a apelada a
necessidade de um complemento de vistoria, pois os valores de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002771-95.2017.8.26.0564 -Voto no
7
tabela apontados pela apelante divergiam dos valores praticados pela
Volkswagen, empresa perante a qual adquiridas as peças, sendo
insuficientes para efetivação da revenda. Apresentadas as notas,
realizou-se vistoria complementar, com a liberação por expert da
apelante, em 5.12.2016, totalizando o valor de R$ 12.229,35, do qual
deduzida a franquia obrigatória de R$ 2.862,00 paga pelo
proprietário do veículo, restando o valor a faturar de R$ 9.367,35 a
ser pago pela apelante. A despeito de executado o serviço em
consonância com os termos do orçamento e liberação subscrito pelo
preposto da apelante, lançadas as notas fiscais no sistema desta
última, houve a recusa de pagamento, sob a justificativa de
divergência de valores. Daí o litígio instaurado.
A dinâmica da relação assim estabelecida entre as
partes que, independentemente da existência de contrato prévio de
referenciamento,
assume
inexoráveis
contornos
tipicamente
contratuais, vem bem evidenciada pelos documentos de fls. 177/178
e 179/181, a traduzirem, o primeiro e segundo orçamentos
aprovados
e
liberados
pela
apelante,
respectivamente
em
21.11.2016 e 05.12.2016, este último em valor superior ao
antecedente (R$ 10.163,23 e R$ 12.229,35), com diferença de R$
2.066,12.
Mercê da liberação da execução dos serviços nos
exatos termos da aprovação por preposto da apelante, Sandro Assis
Andrade (fls. 179/181), os reparos do veículo segurado foram
devidamente
executados
e
concluídos
em
13.12.2016,
fato
incontroverso nos autos.
Somente após a conclusão desta dinâmica fática,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002771-95.2017.8.26.0564 -Voto no
8
quando do encaminhamento da nota de serviços para pagamento, a
apelada veio a manifestar insurgência, marcada por contradição
intrínseca, fundada no documento de fls. 30/31 que, a despeito de
algo ilegível e não juntado ulteriormente pela apelada, ou pela
própria apelante, como lhe era dado fazê-lo, vem datado de
16.12.2016,
com
referência
em
caixa
alta:
“ORÇAMENTO
ALTERADO APÓS CONCLUSÃO E ENTREGA DO VEÍCULO”.
Sucede que, como é cediço, sob o enfoque da função
corretiva, a boa-fé objetiva exerce importante papel restritivo de
direitos, obstando condutas que importem contrariedade para com
os mandamentos de agir com correção e lealdade, consubstanciando
aquilo que Menezes Cordeiro houve por bem cunhar como o
“exercício inadmissível de posições jurídicas” (“Da boa-fé no
direito civil”, Coimbra, 1994, Ed. Almedina, v. 2, pag. 661).

Realmente, uma das limitações ao exercício dos
direitos subjetivos por conta da atuação da boa-fé objetiva se opera
pelo que se convencionou denominar de “teoria dos atos próprios”,
por força da qual, no dizer de Judith Martins Costa, “se entende que a
ninguém é licito fazer valer um direito em contradição com a sua anterior
conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes
e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons
costumes e a boa-fé. O seu efeito primordial é impedir que a parte que tenha
violado deveres contratuais exija o cumprimento pela outra parte, ou valha-se
do seu próprio incumprimento para beneficiar-se de disposição contratual ou
legal” (“A boa-fé no direito privado”, segunda tiragem, São Paulo, Ed.
RT, p. 461).

Ora, a conduta contraditória da apelante de, após a
liberação do orçamento e execução dos serviços, no exato momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002771-95.2017.8.26.0564 -Voto no
9
da apresentação da nota fiscal para pagamento, reter o pagamento,
mercê da alteração unilateral da base objetiva do negócio jurídico,
evidentemente não se compraz com o standard de comportamento
leal propugnado pela diretriz da boa-fé objetiva, importando em
inaceitável frustração das legítimas expectativas depositadas pela
apelada no cumprimento da prestação ajustada.
Afinal, a aprovação do orçamento, após vistoria levada
a efeito por preposto da apelante, presume-se, em razão da
compatibilidade dos preços de aquisição das peças com a prática do
mercado, possivelmente à luz das notas fiscais então já emitidas de
fls. 183/185, é o que determinou a execução dos serviços pela
apelante, cuja frustração da expectativa de alcançar a
contraprestação ajustada, não poderia mesmo ser aceita. Tanto mais
porque não se está a cogitar de diferença significativa, e não houve
qualquer manifestação nos autos de depósito do valor incontroverso,
como seria de se exigir, houvesse a apelante pautado sua conduta
pela boa-fé.
Não por menos, o d. juízo a quo considerou irrelevante
a não apresentação legível do documento de fls. 30/31, cuja data e
circunstâncias de emissão, posterior à execução dos serviços
previamente aprovada a liberada por preposto da apelante não se
controverte.
Neste contexto, evidentemente que não vinga a não
menos contraditória invocação da exceção de contrato não cumprido
pela apelante. Diz-se contraditória porque parece mesmo sem
sentido negar a existência de relação contratual entre as partes,
como o fez a apelante, para ao mesmo tempo invocar a exceção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002771-95.2017.8.26.0564 -Voto no
10
contrato não cumprido, defesa de mérito indireta cujo campo próprio
de atuação, outro não é senão que os contratos bilaterais
sinalagmáticos, tendo por pressuposto o vínculo de dependência
funcional entre as obrigações de parte a parte.
Contextualizada a conduta contraditória incorrida
pela apelante, a obstar o exercício da posição jurídica sustentada,
tem-se por escoimada a ideia de excesso de cobrança, razão pela
qual, não se controvertendo a emissão da nota fiscal de serviço no
valor tido por devido pela apelada, até porque previamente aprovado
pela primeira, fazia-se mesmo de rigor a incidência dos encargos
moratórios acertadamente cominados pelo d. juízo a quo.
O caso é, pois, de integral confirmação da r. sentença
hostilizada, com a majoração da verba honorária sucumbencial
devida ao d. patrono da apelada, ao patamar de 15% do valor da
condenação, forte no art. 85, § 11 do CPC.
Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator